Tribunal: STJ
Processo: 1006333-31.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946846 - MT(2025/0190871-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RAUL AMARAL CAMPOS
ADVOGADOS
: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - MT031474O
GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - MT034458O
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMBARGADO
: JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO
EMBARGADO
: ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO
ADVOGADO
: JOAO MANOEL MORAES PAULINO - PR0110387
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fbc8bcab-a6a5-44d1-8815-22711ef40a69

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946846 - MT (2025/0190871-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RAUL AMARAL CAMPOS
ADVOGADOS
: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - MT031474O

GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - MT034458O

DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMBARGADO
: JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO
EMBARGADO
: ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO
ADVOGADO
: JOAO MANOEL MORAES PAULINO - PR0110387
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por RAUL AMARAL CAMPOS
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação de embargos de
terceiro.2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento dadecisão de
inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Consoante entendimento
pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, osfundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (e- STJ fl. 1427).

Documento eletrônico VDA53968926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 071b0d6d-1ca4-4eb4-a563-80bc92b6a102

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma existência de
omissão no acórdão embargado quanto à incidência da
Alega ter
Súmula 7/STJ.
dedicado tópico próprio à discussão da inaplicabilidade da súmula à hipótese,
demonstrando que a controvérsia é estritamente jurídica.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
sanada a referida omissão.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à impugnação específica da Súmula 7/STJ
A parte embargante aponta omissão no acórdão embargado ao afirmar
que o recorrente não impugnou, de forma específica, a incidência da Súmula 7/STJ
nas razões do agravo em recurso especial.
Não obstante, verifica-se que o acórdão embargado decidiu
expressamente que o embargante não se desincumbiu do ônus de impugnar o
referido óbice sumular, limitando-se a alegar, genericamente, que a matéria
submetida a exame no recurso especial restringe-se a questões jurídicas
dispensando revolvimento fático-probatório (e-STJ fl. 1430).
Imperioso ressaltar que é firme o entendimento desta Corte no sentido de
que, inadmitido o recurso especial pela aplicação do enunciado n. 7/STJ, incumbe à
parte interessada demonstrar, de forma específica e consistente, a desnecessidade
de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
O recorrente deve demonstrar que a súmula mencionada não se aplica ao
caso, confrontando a tese recursal com a real inexistência de necessidade de
reexame de fatos e provas. É essencial evidenciar, de forma concreta, o equívoco da
decisão agravada, não sendo suficiente alegar, de forma genérica, que o recurso
especial não tem por finalidade o reexame do acervo probatório, mas sim a
verificação da violação às normas processuais supostamente desrespeitadas.
No que se refere à alegação de omissão quanto a negativa de prestação
jurisdicional suscitada no recurso especial, esse exame ficou prejudicado pela
Documento eletrônico VDA53968926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 071b0d6d-1ca4-4eb4-a563-80bc92b6a102

ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se
cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53968926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 071b0d6d-1ca4-4eb4-a563-80bc92b6a102

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.846 / MT
Número Registro: 2025/0190871-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008904820058110044 10033558020238110044 10063333120248110000 8904820058110044
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAUL AMARAL CAMPOS
ADVOGADOS : PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - MT031474O
GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - MT034458O
RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - MT032202O
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
AGRAVADO
: JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO
AGRAVADO
: ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO
ADVOGADO
: JOAO MANOEL MORAES PAULINO - PR0110387
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAUL AMARAL CAMPOS
ADVOGADOS
: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - MT031474O
GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - MT034458O
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMBARGADO : JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO
Documento eletrônico VDA55073186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 435d72df-44d2-4eb5-ba49-d71a634271be

EMBARGADO : ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO
ADVOGADO
: JOAO MANOEL MORAES PAULINO - PR0110387
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 435d72df-44d2-4eb5-ba49-d71a634271be